Tribunal: STF
Processo: HC 104978
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em habeas corpus. Enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora. Precedentes. Regimental não provido.  




1. Ausente qualquer fundamento capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada. 




2. Agravo regimental não provido.